Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS COMPROVADOS.
1. A prestação da assistência farmacêutica pelo SUS pode ser imposta ao ente distrital, ainda que referente a medicamento não padronizado, mas registrado na Anvisa, desde que exista comprovação científica da sua imprescindibilidade e da ineficácia do fármaco padronizado para o tratamento da moléstia, conforme ficou comprovado pelo NATJUS.
2. Deu-se provimento ao recurso.